Tribunal: TJDFT
Processo: 0718311-54.2018.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PRELIMINARES DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DIA DO ÓBITO. TERMO DA DISSOLUÇÃO. CONTINUIDADE. PERPETUIDADE. GOODWILL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE RENDIMENTO. ÍNDICE NÃO COMPUTADO. GRUPO ECONÔMICO. MARCA. VALORIZAÇÃO. MARKETING. HONORÁRIOS PERICIAIS. ESTIMATIVA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INCORRÊNCIA. APELOS IMPROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em liquidação de sentença (apuração de haveres) em decorrência de dissolução parcial de sociedade empresária. 1.1. Na sentença, o laudo pericial restou homologado e o magistrado declarou devidamente apurados os haveres. 1.2. Ambas as partes apelaram.
2. Apelo da ré. 2.1. Da preliminar de cassação da sentença em virtude da homologação do laudo pericial – rejeição. 2.2. Como facilmente aferível pela leitura dos autos, o Laudo produzido pelo perito levou em consideração a exata data apontada pelo apelante. 2.3. No que concerne ao método de continuidade e perpetuidade utilizados pelo expert, não foi possível aferir-se o “Goodwill”, uma vez que não se constatou excesso de rendimentos no caso concreto. 2.4. Portanto, diante da inexistência de base positiva para a projeção dos fluxos de caixa futuros, o índice não pôde ser utilizado. 2.5. Carece de interesse processual o pedido.
3. Da preliminar de cassação da sentença em virtude do reconhecimento de grupo econômico – rejeição. 3.1. Nos autos, restou reconhecido o grupo econômico em virtude de as empresas estarem submetidas à mesma gestão familiar, bem como pelo fato de que, de acordo com os registros contábeis, todos as empresas do grupo econômico realizaram investimentos em marketing, o que contribui para o fortalecimento da marca e, por consequência, no compartilhamento dos benefícios econômicos gerados. 3.2. A marca é um dos elementos que compõem o estabelecimento empresarial com a probabilidade de gerar lucros futuros. Portanto, o que foi levado em consideração nos autos foi a valorização da marca pelos investimentos conjuntos realizados em marketing o que contribuiu para o fortalecimento e compartilhamento dos benefícios econômicos. 3.3. Além do mais, a pretensão de contabilizar os passivos do grupo econômico implica em inovação recursal da parte que em nenhum momento apresentou a pretensão ou comprovou os valores que devem ser computados.
4. Em resposta ao quesito da requerida, o expert informou a razão de ter adotado o critério de continuidade e perpetuidade empresarial. 4.1. No entanto, como acima ressaltado, no que concerne ao método de continuidade e perpetuidade utilizados pelo expert, como bem salientou o magistrado, não foi possível aferir-se o “Goodwill”, uma vez que não se constatou excesso de rendimentos no caso concreto. 4.2. Portanto, nos termos da sentença: “não tendo sido aferido “Goodwill”, a impugnação da sociedade resolvida acerca da continuidade da atividade comercial e da perpetuidade da marca perdem o sentido”.
5. Inexistem critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais. Logo, devem ser levados em consideração a estimativa apresentada pelo próprio perito, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para a sua execução, dentro da proporcionalidade e razoabilidade que cada caso requer. 5.1. Além de obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deve-se dar atenção, também, à avaliação realizada pelo próprio perito, ante o seu entendimento sobre a complexidade do objeto. 5.2. No caso dos autos, o perito apresentou proposta de honorários periciais no valor de R$ 51.000,00. A parte ré impugnou a proposta de honorários apresentada. Nova proposta apresentada no valor de R$ 24.400,00. Concluiu-se que o valor dos honorários periciais foi estabelecido de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado, com observância de sua importância para a causa. No decorrer da demanda, o perito encontrou dificuldade na obtenção da documentação solicitada. Em razão da contabilidade incompleta e da dúvida acerca da credibilidade das informações, houve a necessidade do aporte de dados e esclarecimentos adicionais, o que demandou mais horas de trabalho e maior complexidade na empreitada. 5.3. Correta a majoração nos honorários periciais no montante de 25% (equivalente a R$ 6.100,00).
6. Apelo do autor. 6.1. Da preliminar de cassação da sentença – rejeição. 6.2. O autor requer a cassação da sentença para retomar a prova pericial frustrada pela devedora. 6.3. Em que pese a documentação incompleta, o perito requereu documentos complementares e realizou os ajustes necessários a apuração de haveres. 6.4. O laudo produzido é sólido e capaz de infirmar o convencimento do julgador através da fundamentação pertinente e comprovação dos métodos utilizados.
7. Da litigância de má-fé – inocorrência. 7.1. Na hipótese, não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no artigo 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé. 7.2. A despeito do inarredável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, o dolo e a má-fé processuais exigem prova adequada, hipótese não verificada nos autos. 7.3. Igualmente o ato atentatório à dignidade da justiça deve ser adequar aos dispositivos legais contidos nos artigos 77, IV e VI, §1o, 139, III, 161, parágrafo único, 246, § 1o-C, 334, §8o, 772, II e 777 do CPC. 7.4. No caso, não se vislumbra qualquer conduta da apelada que se enquadre nos dispositivos acima citados.
8. Apelos improvidos.